Tribunal: STF
Processo: RHC 188866
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PENA-BASE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Mostra-se inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 6.368/1976, art. 14) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Considerada a conclusão das instâncias ordinárias de que “a dosimetria da pena foi dosada de modo comedido, proporcional e com fundamentação idônea”, a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inadequada na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido.